Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de imissão de posse tem natureza petitória de titularidade daquele que adquiriu a propriedade do imóvel por meio de título registrado, mas que nunca tenha exercido a posse em face do detentor que se encontra no bem e resiste em entregá-lo.
2. Não demonstrado o direito de propriedade do autor sobre o bem, que, em verdade, apenas detém cessão de direitos transferida por terceiro, através de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, o que não lhe assegura o direito de propriedade, resta inviável o reconhecimento do pedido de imissão de posse.
3. Apelação cível conhecida e não provida.